Tribunal: TJES
Processo: 0000533-04.2019.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-04.2019.8.08.0063

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO: DAENNE WENDLER ORTELAN WOLFGRAMM

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que o município requerido pugna pela total improcedência dos pedidos autorais quanto a declaração de nulidade das contratações do autor em regime de designação temporária e recebimento retroativo das parcelas de FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000533-04.2019.8.08.0063

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDA: DAENNE WENDLER ORTELAN WOLFGRAMM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que o município requerido pugna pela total improcedência dos pedidos autorais quanto a declaração de nulidade das contratações do autor em regime de designação temporária e recebimento retroativo das parcelas de FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo município requerido, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, razão pela qual DECLARO a nulidade dos contratos temporários firmados entre DAENNE WENDLER ORTELAN e o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, nos seguintes períodos: fevereiro de 2003 a dezembro de 2007, condenando o requerido ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado pela parte autora, excluída a multa de 40% sobre o benefício.

O valor deverá ser atualizado até novembro de 2021, com a incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;

Os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam, o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso de Apelação, suscitando preliminar de prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito, argumenta pela legalidade das contratações, tendo em vista que foram realizadas em contratos distintos, com processos seletivos autônomos e realizadas em excepcional interesse público. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, aplicação de correção monetária índice da Taxa Referencial (TR).

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Ademais, plenamente intempestivo o petitório, tendo em vista que o prazo final para interposição de Recurso Inominado era 19/04/2024, tendo sido a apelação protocolada dia 06/05/2024.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “
Apelação
”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado,
ainda mais que se trata de Comarca de Vara Única, onde acaba ocorrendo confusão entre os processos que tramitam na justiça comum e no juizado especial
.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No mérito, c
omo cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Prejudicada a análise da aplicação da TR, face ao reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para reformar integralmente o julgado e reconhecer a prescrição integral da pretensão de cobrança
.
Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.